Tribunal: STF
Processo: AI 590903
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inviabilidade para o reexame dos
   fatos da causa, que devem ser considerados na versão do acórdão
   recorrido: precedentes.
2.Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia atinente à natureza comercial da
   agravante, tendo em vista a incidência do ICMS sobre operação de
   aquisição de bem para o seu ativo fixo, decidida à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente e do estatuto social,
   de reexame inviável em recurso extraordinário: incidência da
   Súmula 454 e, mutatis mutandis, da Súmula 636.